Tribunal: TJDFT
Processo: 0741284-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741284-72.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARCIO ALVES SANTIAGO RECORRIDO: EDIFICIO MONUMENTAL CENTER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Caso a parte não concorde com os cálculos elaborados pela contadoria, deve demonstrar o equívoco, não bastando mera referência aos valores que julga corretos. 2. No caso concreto, não há qualquer impropriedade nos cálculos apresentados pelo Contador Judicial, ou mesmo dissonância com as determinações judiciais pretéritas. O contador levou em consideração os pagamentos realizados pelo executado no curso do cumprimento de sentença, bem como o abatimento das taxas condominiais depositadas nos autos, de maneira espontânea e sem relação com o processo, e levantadas pelo exequente, conforme decisão Id. 166669549 (autos de origem). 3. A divergência entre os cálculos apresentados pelo órgão auxiliar do juízo e aqueles que a parte considera adequados não autoriza a desconsideração da base de cálculo, dos índices ou mesmo da metodologia utilizada. 4. Para que seja aplicada multa por litigância de má-fé, é necessário dolo processual da parte. No caso, não é possível presumir o dolo na conduta do devedor, pois agiu no exercício regular do seu direito constitucional de acesso à justiça. 5. Agravo de Instrumento não provido. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 505 e 524, §1o, ambos do CPC, sob o argumento de que há erro material que justifique a revisão dos cálculos de cumprimento de sentença. Assevera que o magistrado vem negando a revisão da prova apresentada dos cálculos pelo requerente tomando como verdade absoluta o cálculo do contador que está totalmente dissociado da sentença. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito à indicada contrariedade aos artigos 505 e 524, §1o, ambos do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, não verifico qualquer impropriedade nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial Id. 167421504 (autos de origem), ou mesmo dissonância com as determinações judiciais pretéritas, o que impõe sua homologação. Extrai-se dos autos que o contador levou em consideração os pagamentos realizados pela Executada no curso do cumprimento de sentença, bem como o abatimento das taxas condominiais depositadas nos autos, de maneira espontânea e sem relação com o processo, e levantadas pelo Exequente, conforme decisão Id. 166669549 (autos de origem). Isso reflete, em consequência, nos percentuais do saldo remanescente (principal, juros e acessórios), evitando a capitalização de juros. Ao prestar esclarecimentos (Id. 168932153), a Contadoria Judicial assim se manifestou: “O exequente no ID 168068956 refuta o cálculo apresentado pela Contadoria entendendo ser correto cálculo apresentado na referida petição. III – OCORRÊNCIAS 3. O exequente no ID 168068956 - Pág. 2 não impugna especificamente qualquer parâmetro do cálculo apresentado pela Contadoria no ID 167421504, o que impossibilita a manifestação por esta unidade técnica. 4. Portanto, por atender as determinações contidas nos autos, o cálculo de ID 167421504 é reiterado”. De fato, não concordando a parte com a elaboração dos cálculos, a ela caberia demonstrar o equívoco, não bastando a mera referência aos valores que julga corretos (ID59635381). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024) Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023